Tribunal: TJBA
Processo: 8123515-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123515-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KATIA SERRANO NEVES REBELO DE MATOS Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que concedeu à segurada o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), com início em 31/05/2022 e término em 23/01/2023. Pretensão de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de retirada da data de cessação do benefício (DCB). II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a segurada faz jus ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; e (ii) saber se é válida a fixação prévia da data de cessação do benefício (alta programada), sem realização de nova perícia. III. Razões de decidir O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, indicou a existência de incapacidade total e temporária, sem elementos que sustentem a irreversibilidade da condição, o que afasta a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A fixação da DCB (data de cessação do benefício) sem nova perícia caracteriza alta programada, prática vedada pela jurisprudência do STJ, que exige a realização de nova perícia antes da cessação do benefício, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Exclusão da data de cessação do benefício. Manutenção do auxílio por incapacidade temporária até realização de nova perícia que ateste a recuperação da segurada. Tese de julgamento: “1. Não é possível a fixação prévia da data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, sendo imprescindível a realização de nova perícia para avaliação da capacidade laboral do segurado. 2. O benefício deve ser mantido até que se comprove a recuperação plena para o exercício da atividade laboral.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, arts. 371, 375 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.935.704/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AREsp nº 1.734.777/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8123515-49.2022.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante KATIA SERRANO NEVES REBELO DE MATOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA